Tribunal: TJMT
Processo: 1011072-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por DUCALMA GONCALINA DA SILVA LAGARES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança Código no 1004177-83.2020.8.11.0041 movida em desfavor de ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA indeferiu o pedido de substituição da caução pelos aluguéis inadimplidos, e deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido/agravado a desocupação do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, condicionada a prestação de caução de 3 (três) meses de aluguel, no prazo de 5 (cinco dias).
Em resumo sustenta a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa, e muito, o equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
Alega que o montante inadimplido, equivalente a mais de 13 (treze) salários mínimos, deixou de ingressar no patrimônio da Agravante no decorrer dos anos de 2019 e 2020, comprometendo seriamente seu orçamento familiar, pois não exerce atividade remunerada e não possui outra renda própria.
Aduz que a aplicação da letra fria da lei por parte do julgador, condicionando a expedição da liminar ao depósito da caução equivalente a três aluguéis, dificulta sobremaneira o acesso à justiça por parte da locadora, que já se encontra em grave prejuízo em razão da elevada dívida acumulada pelo inquilino, gerando o desequilíbrio da relação contratual e ferindo o princípio da paridade de armas, estabelecido no art. 7o do Código de Processo Civil.
Assevera, por fim, que em razão da pandemia de COVID -19, exige parcimônia nos dispêndios financeiros não essenciais à preservação da vida humana, diante das restrições econômicas e sociais causadas no país.
Pede pela concessão de efeito suspensivo para determinar a expedição de mandado de Despejo sem a necessidade de prestar o caução no valor equivalente a 3 (três) alugueis.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
De acordo com a regra do § 1o, IX, do art. 59, da Lei de Locações, conceder-se-á, inaudita altera parte, a medida antecipatória para desocupação do imóvel, objeto de locação, caso o Locador promova ação de despejo, por denúncia cheia (descumprimento de obrigações contratuais) e desde que “(...) prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
No caso em tela, a agravante anota a desnecessidade de prestação da caução determinado pela Lei, posto que o débito atualmente devido pelo agravado/réu ultrapassa, e muito, o equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
Todavia, o crédito que a parte agravante alega possuir ainda não foi reconhecido por sentença e, nesta fase do processo, pode ser impugnado pelo agravado, havendo ainda a possibilidade de purga da mora, por expressa previsão legal, de modo que necessária a apresentação da caução.
Com tais considerações INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =